Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONCLUSÃO DO LAUDO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA CONSUMIDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da Autora e a condenou na multa por litigância por má-fé.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente três as questões em discussão: (i) alegação de fraude na contratação do empréstimo bancário; (ii) inconsistência no laudo pericial; e (iii) ausência de conduta processual da parte Autora caracterizadora de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3.1. A prova técnica pericial foi realizada por especialista da área de grafoscopia e documentoscopia com confronto das assinaturas apostas nos contratos de empréstimos e as assinaturas em documentos pessoais da parte, concluindo-se que as assinaturas apostas nos contratos analisados convergem com os aspectos morfológicos e particulares dos traços gráficos apresentados na escrita da consumidora.
3.2. As impugnações constantes das razões do recurso são desprovidas de aporte técnico, por isso não são aptas a sobreporem a conclusão do laudo pericial.
3.3. Ainda que aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, era ônus da Autora/Apelante juntar aos autos extrato de sua conta para comprovar que não recebeu, na época da contratação, o valor do empréstimo em questão. Portanto, à míngua de evidências robustas que refutem a conclusão do laudo pericial, deve-se entender que a Autora efetivamente contratou o empréstimo, sendo devidos os débitos efetuados pelo Banco.
3.4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Também, necessária a demonstração da existência de danos processuais decorrentes da conduta da parte. Situação não identificada na atuação processual da parte Autora, assim a multa por litigância de má-fé deve ser afastada.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: “O laudo do perito judicial não vincula o Julgador, mas serve de referencial para desvendar dados, elementos e situações que exigem conhecimento técnicos especializado pertencentes a outros ramos da ciência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 373, I; e CDC
14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 297; e TJDFT, APC 0707515-23, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04.03.2020.